Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707045-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAURICIO MENDES DE CASTRO RECORRIDO: HAROLDO NEVES FERREIRA DESPACHO Na petição de ID 17943416, o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UDF/GAMA informa o encerramento de suas atividades no Fórum do Gama/DF, razão pela qual não poderão mais atuar no feito. Asseveram não ser possível cumprir o artigo 112, caput, do Código de Processo Civil, requerendo que esta Presidência intime pessoalmente o assistido para que tome ciência do encerramento das atividades do Núcleo da UDF e regularize a situação processual. Nada a prover, porquanto ausente previsão legal. A notificação da renúncia ao mandato outorgado é ônus do advogado, consoante o artigo 112 do Código de Processo Civil. Ademais, o causídico continuará a representar o mandante até que seja satisfeita a exigência da Lei Adjetiva Civil. Certifique-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 16479247. Transcorrido o lapso temporal in albis, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024